Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715704-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RENATO AROLDO DE SOUSA COSTA DECISÃO A Lei 9.099/1995 estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, sob pena de deserção (art. 42, §1o c/c o art. 54, parágrafo único). Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso, por ocasião do exame de admissibilidade, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia de custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso em 15.10.2024 (ID 66300978), uma vez que apenas o recolhimento das custas recursais foi comprovado. No entanto, o comprovante bancário (ID 66895144) demonstra que o pagamento das custas somente foi efetuado em 29.11.2024, um mês e catorze dias após a interposição do recurso inominado, o que caracteriza sua intempestividade. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Desse modo, não constatado o pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso é deserto. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c os artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, NÃO CONHEÇO do recurso. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a falta de contrarrazões. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator